Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751366-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (IDs 55351562 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora